Tribunal: TJES
Processo: 5001046-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001046-04.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno na
Apelação Voluntária n° 5001046-04.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Itaú Unibanco S/A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1682527), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, reformando apenas em parte a
SENTENÇA
(id. 1427694), proferida pelo
Juízo da 2ª VARA da fazenda pública PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS de vitória
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do Recorrente
.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que “
não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e sequintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.'s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
”.

Postula, diante deste cenário, que “
a Nobre 2ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal, dê provimento ao presente Agravo Interno para anular a v. decisão monocrática e dar provimento ao Recurso de Apelação ao seu tempo interposto, com a reforma da r. sentença a quo, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 3191982.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 5001046-04.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

SUBSTITUT
A

AN
A CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pela Nobre Relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, alcancei conclusão diversa, de modo que
inauguro divergência
,
levando em conta
que a relatoria se posicionou pel
a
manutenção da
redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
nos termos
do “decisum” monocrático impugnado, que, por sua vez, preservou a
sentença
. Explico.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame d
a decisão monocrática que em apelação oposta pela Municipalidade deu-lhe parcial provimento apenas e tão somente para assentar que a condenação do Município em relação às custas processuais se limita a obrigação de ressarcir a metade das despesas suportadas a tal título pelo banco recorrido neste feito; outrossim, restaram mantidos os demais termos do édito sentencial, que
acolheu em parte os embargos à execução
fiscal
apresentados por
ITAÚ UNIBANCO S/A

para reduzir a multa aplicada pelo Procon para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com a extinção do processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Em voto lançado nestes autos, a Relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, de forma que manteve o decisório unipessoal que conheceu do apelo do Município e deu-lhe parcial provimento para reformar em parte o édito sentencial exclusivamente
para assentar que a condenação do Município em relação às custas processuais se limita a obrigação de ressarcir a metade das despesas suportadas a tal título pelo banco recorrido neste feito
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em sua manifestação, a Relatora concluiu que o “quantum” de R$
66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
, fixado originariamente a título de multa administrativa,

mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução

da sanção para o adequado valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
”.

Pois bem, entendo que
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa (processo administrativo 4025/2011) adveio de reclamação formulada pelo consumidor Rodrigo Simões dos Anjos, em face da instituição
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sob a alegação de que a Instituição Financeira lhe impôs a cobrança de tarifas abusivas em relação negocial mantida entre as partes.

Assim, sobreveio decisão administrativa pela qual o Procon Municipal de Vitória aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$
66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
, por ofensa ao artigo 48 da Lei nº 8.078/1990.

Nesse sentido, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 25 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03, incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

Após aplicação da referida multa, o banco não efetuou o pagamento, de modo que houve a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de ação de execução fiscal, sobre a qual apresentou embargos, contestando, entre outros pontos, a razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa
.

O Julgador de origem, reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, rejeitou a pretensão de extinção da execução fiscal, reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução do valor estabelecido no processo administrativo.

Por conseguinte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduziu o valor da multa, originariamente fixado em R$
66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
, para a modesta quantia de
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva do
agravado
.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
a
s regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para arbitramento da multa.

Em vista da alegação do agravado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente da Culta Relatora, identificando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável do banco reclamado e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, no valor de
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto, com as devidas vênias à Eminente Relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, e demais Colegas que tenham posição em sentido diverso,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
, para reformar o “decisum” monocrático guerreado e reformar a sentença para rejeitar os embargos à execução,
mantendo
o valor
de
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

a título de
multa administrativa,
conforme

estabelecido

pelo PROCON Municipal de Vitória
.

Via de consequência, em razão da total improcedência dos embargos à execução fiscal opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
condeno o embargante agravado no pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/09/2022 às 13:23:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44144027092022
.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Rememoro que cuidam os autos de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

em face da decisão monocrática do evento 1682527, em que o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e conheceu do recurso de apelação cível para, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para “
assentar que a condenação do Recorrente em relação às custas processuais limita-se apenas à obrigação de ressarcir a metade das despesas suportadas a tal título pelo Recorrido neste feito, nos termos da fundamentação retro aduzida
”.

Tal como sintetizado no voto de relatoria, o agravante

sustenta que a decisão é nula, por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso e que o valor da multa aplicada administrativamente pelo Procon Municipal deve ser mantido, eis que observou os requisitos legais.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, pois a Súmula nº 568 do c. STJ autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema, sendo este o caso dos autos, e “
ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade
”.

Ademais, consignou ser “
irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que manteve a redução da multa de R$ 141.727,10 (cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e dez centavos) aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que tal penalidade, que foi aplicada em virtude da abusiva cobrança de taxas e tarifas em contrato de financiamento firmado pelo Consumidor com o Recorrido, não pode dissociar-se dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, por conseguinte, constituem inafastáveis vetores à imposição da referida sanção administrativa com amparo no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e demais normas deste decorrentes
”.

Na sequência, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara lançou voto divergente em relação ao montante da multa, pois considera que “
a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais
”, por isso, está conferindo provimento ao agravo interno para “
reformar o ‘decisum’ monocrático guerreado e reformar a sentença para rejeitar os embargos à execução, mantendo o valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a título de multa administrativa, conforme estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória
”.

Diante disso, solicitei vista dos autos e, apreciando com acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado, acompanho integralmente o voto de relatoria.

Ressalto que, no caso concreto, a multa discutida foi imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 4025/2011 (eventos 1427561 a 1427575), que foi originado da reclamação individual do consumidor Rodrigo Simões dos Anjos, que firmou contrato de financiamento de veículo junto ao
ITAU UNIBANCO S.A.

e alegou que observou a cobrança de algumas tarifas abusivas, indicando tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e ressarcimento de serviços de terceiros, em relação as quais solicitou o ressarcimento do valor cobrado em dobro.

Após a instrução, o Procon Municipal proferiu a decisão em que aplicou a multa porque vislumbrou abusiva a cobrança todas as tarifas, que somam R$ 2.714,00 (dois mil, setecentos e quatorze reais).

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

No caso dos autos, apenas a municipalidade se insurgiu contra a r. sentença de primeiro grau que reduziu o valor da sanção pecuniária, sendo que a decisão monocrática ora vergastada manteve a sentença nessa parte, de modo que o exame recursal resta limitado à dosimetria da pena.

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa (fls. 06/07 do evento 1427565, evento 1427566 e fls. 01/04 do evento 1427567) ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela parte apelada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação apontada se refere à cobrança de tarifas bancárias contratadas pelo consumidor e que foram objeto de discussão jurisprudencial, bem como ao montante que representam em comparação com a multa aplicada.

A desproporcionalidade da multa fixada é tão manifesta que corresponde a mais que o dobro do montante financiado (R$ 32.352,12) e a mais de 24 vezes o prejuízo que o Procon reconheceu ter sofrido o consumidor (R$ 2.714,00), sendo suficiente a redução da sanção para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo quando se observa que não houve ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e prevista expressamente no pacto, tendo sido cobrada uma única vez, em valor proporcional e razoável (R$ 350,00).

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção à embargada. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por todo o exposto, com respeitosa vênia aos entendimentos em sentido diverso,
acompanho
a culta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1682527), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, reformando apenas em parte a
SENTENÇA
(id. 1427694), proferida pelo
Juízo da 2ª VARA da fazenda pública PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS de vitória
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do Recorrente
.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que “
não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e sequintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.'s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
”.

Postula, diante deste cenário, que “
a Nobre 2ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal, dê provimento ao presente Agravo Interno para anular a v. decisão monocrática e dar provimento ao Recurso de Apelação ao seu tempo interposto, com a reforma da r. sentença a quo, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 3191982.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão (id. 1682527) pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

"(...)

DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

(...)

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrido manejou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, em cuja Exordial narra que a respectiva Ação Executiva “
tem por objeto a CDA 1108/2018, no valor de R$ 141.727,10, originada de multa administrativa aplicada ao Embargante pelo Procon do Município de Vitória, no processo administrativo 4025/2011, cuja cópia integral segue anexa, instaurado em razão de reclamação apresentada por cliente do Embargante que possuía um contrato de financiamento de veículo e verificou algumas cobranças que considerou abusivas. Mediante isso, solicitou a exclusão da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e ressarcimento de serviços de terceiros. Naqueles autos, o Embargante demostrou que todos os valores cobrados pela Instituição Financeira estavam expressamente previstos, de forma individualizada e destacada, no contrato de financiamento assinado pelo consumidor. Ainda assim, ignorando por completo as alegações trazidas pelo Embargante, o Procon do Município de Vitória entendeu que houve violação aos artigos 39, V e 51, IV e § 1º do CDC e aplicou a exorbitante multa de R$ 66.083,52
” (id. 1427557, p. 03/04).

Conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que a controvérsia cinge-se em saber se tal diminuição deve ser mantida, ou não.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3
- A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4
- Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5
- Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7
-
Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória
.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

Por fim, no que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar, na esteira do entendimento perfilhado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (STJ - REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do título executivo diante da legalidade das tarifas de cadastro, de prestação de serviços por terceiros, de gravame eletrônico e de avaliação de bem; e (
II
) a redução do valor da multa. Contudo, diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

Desta feita, tem-se por adequada a distribuição dos ônus da sucumbência, notadamente quanto aos honorários advocatícios que deverão ser arcados por ambas partes de forma recíproca estabelecida pela Sentença recorrida.

Por fim, no que concerne à condenação ao pagamento de custas processuais, o Recorrente defende, em resumo, que estaria isento por força do disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal em destaque, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo
.

Deste modo, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

Neste sentido, pronuncia-se a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
verbatium:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
.

3.
Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4.
Recurso Especial provido.

(
STJ
; REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) [...]. 2)
Na situação vertente, o juízo "a quo" optou por estabelecer os honorários de sucumbência em quantia certa, equivalente à R$1.000,00 (mil reais). Observa-se que a ação foi proposta, pelo recorrido, no juízo de Vitória⁄ES em 16⁄12⁄2003 (fl. 02), sendo que, em primeira instância, os apelantes apresentaram, essencialmente, a objeção de pré-executividade de fls. 187-203.
E, que, em seguida, fora proferida sentença, julgando extinta a execução fiscal ajuizada, por carecimento de ação decorrente de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 267, VI c⁄c art. 598, ambos do CPC.

3). [...]. 4)

No tocante à condenação do Município de Vitória⁄ES ao pagamento de custas processuais, a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, caput, é clara ao determinar que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais.

5)
Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais. Embargos de declaração prejudicados.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Reexame Necessário 24040002859, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Na espécie, na medida em que o Recorrido arcou com as custas processuais iniciais dos Embargos à Execução Fiscal, conforme comprovante constante no id. 1427576, cabe ao Recorrente proceder ao seu ressarcimento à aludida parte diante do comando previsto no parágrafo único do artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, devendo fazê-lo, porém, na proporção de 50% (cinquenta por cento) por conta da sucumbência recíproca pronunciada na espécie.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO para assentar que a condenação do Recorrente em relação às custas processuais limita-se apenas à obrigação de ressarcir a metade das despesas suportadas a tal título pelo Recorrido neste feito, nos termos da fundamentação retroaduzida
.

Intimem-se
as partes.

Publique-se
na íntegra.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados,
remetendo-se
, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão recorrida não comporta qualquer modificação, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo,
revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que manteve a redução da multa de R$ 141.727,10 (cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e dez centavos) aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, eis que tal penalidade, que foi aplicada em virtude da abusiva cobrança de taxas e tarifas em contrato de financiamento firmado pelo Consumidor com o Recorrido, não pode dissociar-se dos
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade
, os quais, por conseguinte, constituem inafastáveis vetores à imposição da referida sanção administrativa com amparo no
artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e demais normas deste decorrentes
.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,

por força dos fundamentos retroaduzidos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON.
VALOR DA MULTA ADMINISTRATIIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

IV.
De acordo com a reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aplicação de multas administrativas com amparo no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor deve observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

V.
Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida que manteve a redução da multa de R$ 141.727,10 (cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e dez centavos) aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que tal penalidade, que foi aplicada em virtude da abusiva cobrança de taxas e tarifas em contrato de financiamento firmado pelo Consumidor com o Recorrido, não pode dissociar-se dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, por conseguinte, constituem inafastáveis vetores à imposição da referida sanção administrativa com amparo no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e demais normas deste decorrentes.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.